Tribunal: TJSP
Processo: 1002584-92.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos morais. Prestação de serviço. Transporte aéreo nacional. Atraso/cancelamento de voo. Problemas na aeronave. Chegada ao destino com quase doze horas de atraso. Falha na prestação do serviço caracterizada. Dano moral configurado. Responsabilidade objetiva do transportador. Desnecessidade de provas (damnum in re ipsa). Verba fixada em R$ 15.000,00

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos morais. Prestação de serviço. Transporte aéreo nacional. Atraso/cancelamento de voo. Problemas na aeronave. Chegada ao destino com quase doze horas de atraso. Falha na prestação do serviço caracterizada. Dano moral configurado. Responsabilidade objetiva do transportador. Desnecessidade de provas (damnum in re ipsa). Verba fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ação julgada procedente. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002584-
92.2020.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PAULO HENRIQUE
NOÉ, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002584-92.2020.8.26.0302 -Voto no 10.799
2
VOTO No: 10.799
APELAÇÃO No: 1002584-92.2020.8.26.0302
COMARCA: JAÚ
APELANTE: PAULO HENRIQUE NOÉ
APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de
reparação de danos morais. Prestação
de serviço. Transporte aéreo nacional.
Atraso/cancelamento de voo. Problemas
na aeronave. Chegada ao destino com
quase doze horas de atraso. Falha na
prestação do serviço caracterizada. Dano moral configurado. Responsabilidade objetiva do
transportador. Desnecessidade de provas
(damnum in re ipsa). Verba fixada em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ação
julgada
procedente.
Sentença
reformada.
Sucumbência
invertida.
Recurso provido.
Cuida-se de ação de reparação de danos
julgada improcedente, tendo condenado o autor ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002584-92.2020.8.26.0302 -Voto no 10.799
3
de custas e despesas processuais, bem como honorários de
sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Apela, o autor, sustentado, em síntese,
que houve falha na prestação do serviço, já que ele chegou ao
seu destino com atraso de mais de cinco horas, tendo que
realizar o primeiro trecho da viagem por meio de transporte
rodoviário, sem qualquer suporte material. Impugna a alegação
de condições climáticas desfavorável, sendo certo que a ré
trouxe relatório climático com data diversa da data do voo.
Defende o direito à indenização trazendo julgados a seu favor,
bem como discorre sobre a responsabilidade objetiva da ré.
Pleiteia a quantia de R$ 20.900,00 pelo dano moral.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
Contrarrazões recursais a fls. 171/201.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002584-92.2020.8.26.0302 -Voto no 10.799
4
Admito-o, reconhecida a sua regularidade
formal, porque tempestivos, devidamente preparado e, quanto
ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Como se pode vislumbrar dos autos, o
autor adquiriu passagens aéreas com partida de Bauru/SP até o
Rio de Janeiro/RJ, com conexão em Guarulhos/SP, no dia
10/02/2020. Narrou que se dirigiu com a antecedência
necessária para o embarque de seu voo, quando tomou
conhecimento de que o voo foi cancelado, tendo como única
opção para prosseguir sua viagem um transporte rodoviário até
o aeroporto de Viracopos em Campinas/SP. Sua chegada no
Rio de Janeiro, prevista para 16h55min do dia 10/02/2020,
acabou ocorrendo às 23h00min do mesmo dia, com mais de
cinco horas de atraso.
As alterações no voo não foram negadas
pela empresa aérea, que as atribuiu à condições adversas de
tempo no aeroporto de origem.
No entanto, tal situação não a exime de
sua responsabilidade que, no caso, é objetiva. O contrato de
transporte constitui obrigação de resultado. Não basta que o
transportador leve o transportado ao destino contratado. É
necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário, local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002584-92.2020.8.26.0302 -Voto no 10.799
5
de embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.).
As passagens aéreas foram adquiridas
para embarque no dia 10/02/2020, às 14h00min, com chegada
ao destino prevista para às 16h55min, do mesmo dia. Contudo,
devido ao atraso do voo, o autor experimentou mais de cinco
horas de atraso e chegou no Rio de Janeiro às 23h00 daquele
dia.
Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor que “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação
dos
serviços,
bem
como
por
informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
“Assim, mesmo que o transportador demonstre ter agido com o
devido cuidado, o simples atraso dá causa à indenização,
excluídas apenas a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros”.
Deste modo, é inequívoco que a tentativa
frustrada de decolagem, as horas passadas no aeroporto, a falta
de informações, a necessidade de deslocamento até o aeroporto
de Campinas, por meio de transporte rodoviário, por mais de
três horas, a frustração de atraso de mais de cinco horas de sua
viagem, acarretaram ao autor transtornos vários, tais como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002584-92.2020.8.26.0302 -Voto no 10.799
6
exaustão, medo e insegurança, transbordando a seara puramente
patrimonial para atingir-lhe valores como o sossego e a paz de
espírito.
Tem sido unânime o entendimento da
jurisprudência nos tribunais pátrios no sentido de que constitui
violação à integridade moral do passageiro a sua submissão a
demoras imprevistas e excessivo retardo na conclusão da
viagem,
pelos
notórios
dissabores
que
isso
acarreta,
principalmente pela ansiedade provocada pela demorada
expectativa da conclusão da viagem. O abalo psicológico e a
frustração sofrida pelo autor independem de prova. O dano
moral, no caso, é considerado in re ipsa, cuja prova conforma-se
com a mera demonstração do ilícito, haja vista que a
responsabilização do agente causador opera-se por força do
simples fato da violação.
Neste sentido:
“TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE
VÔO E EXTRAVIO DE BAGAGEM -
DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR E CONVENÇÃO DE
VARSÓVIA - DANOS MATERIAL E
MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU
-
APELAÇÃO
-
REFORMA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002584-92.2020.8.26.0302 -Voto no 10.799
7
SENTENÇA
RECURSO ESPECIAL -
PRETENDIDA REFORMA - SENTENÇA
DE
1o
GRAU
RESTABELECIDA
-
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE. I - Prevalece o
entendimento na Seção de Direito Privado
"de que tratando-se de relação de
consumo, em que as autoras figuram
inquestionavelmente como destinatárias
finais dos serviços de transporte, aplicável
é à espécie o Código de Defesa do
Consumidor"
(REsp
538.685,
Min.
Raphael de Barros Monteiro, DJ de
16/2/2004). II - De igual forma, subsiste
orientação da E. Segunda Seção, na linha
de que "a ocorrência de problema técnico
é fato previsível, não caracterizando
hipótese de caso fortuito ou de força
maior", de modo que "cabe indenização a
título de dano moral pelo atraso de vôo e
extravio de bagagem. O dano decorre da
demora,
desconforto,
aflição
e
dos
transtornos suportados pelo passageiro,
não se exigindo prova de tais fatores"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002584-92.2020.8.26.0302 -Voto no 10.799
8
(AgReg no Agravo no. 442.487-RJ, Rel.
Min Humberto Gomes de Barros, DJ de
09/10/2006). III - Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão,
provido
também
em
parte,
para
restabelecer-se a sentença de primeiro
grau, fixada a indenização por dano
material em R$ 194,90 e, por seu turno, a
relativa ao dano moral na quantia de R$
5.000,00, atualizáveis a contar da data da
decisão do recurso especial”
(STJ, REsp 612817/MA, 4a Turma, Rel.
Ministro Hélio Quaglia Barbosa, j
20.09.07, DJ 08.10.07, p. 287)
O dano moral é o prejuízo que afeta o
ânimo psíquico e intelectual da vítima, ou seja, sua honra
subjetiva. Ora, não há dúvida de que houve mais do que um 'mero
transtorno', mas dissabor, constrangimento e desapontamento,
emergindo, daí, o dever de indenizar. O abalo psicológico e a
frustração independem de prova, pois, no caso, o dano moral é
considerado in re ipsa.
É
importante
pontuar
que
não
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002584-92.2020.8.26.0302 -Voto no 10.799
9
desconhecem as alterações introduzidas ao Código Brasileiro de
Aeronáutica pela Lei 14.034/2020, porquanto, ainda que
exonerado da responsabilidade pelo descumprimento da prestação
principal, o transportador preserva, tal como antes, o dever legal
de assistência aos passageiros, cuja observância deflagrará o
sistema de responsabilidade civil, do Código Civil, das leis
especiais e, principalmente, a responsabilidade objetiva prevista
no Código de Defesa do Consumidor, que prevalece sobre a
referida lei, por ser mandamento constitucional, conforme artigo
5o, inciso XXXII, da CF, mandamento erigido à categoria de
direitos e deveres individuais e coletivos.
Assim, adotada a premissa de que a
situação dos autos configura dano moral indenizável, o caso é,
pois, de provimento do recurso, para reconhecer a procedência da
demanda e acolher o pedido indenizatório, que ora fixo, por
critérios pretorianos, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
valor que se mostra razoável e satisfatório para o caso. Não é
ínfimo, tampouco vultoso, mas sim proporcional e adequado à
situação dos autos, dentro dos parâmetros que a jurisprudência
desta Câmara tem adotado para casos análogos.
Neste
sentido:
Apelação
Cível
no.
1003869-86.2016.8.26.0100, Relator Des. Maia da Rocha, 21a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002584-92.2020.8.26.0302 -Voto no 10.799
10
Câmara de Direito Privado, j.: 22/01/2018; Apelação Cível no.
1040347-62.2017.8.26.0002, Relator Des. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, j.: 18/12/2017; e Apelação Cível
no. 0160637-04.2009.8.26.0100, Relator Des. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, j.: 16/03/2011.
Em razão do decidido, ficam invertidos os
ônus
de
sucumbência.
Assim,
responderá,
a
apelada,
integralmente, pelas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que ora são arbitrados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.
Diante do exposto, pelo meu voto, o
recurso é provido para julgar a ação procedente, fixando a verba
indenizatória em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida
monetariamente pela TPTJSP, a partir desta data (Súmula 362 do
STJ), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a
citação. Sucumbência na forma acima especificada.
DÉCIO RODRIGUES
Relator